Tribunal: TJDFT
Processo: 0736880-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA RELACIONADA COM OCORRÊNCIA POLICIAL. ILEGITIMIDADE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EMENDATIO LIBELLI. NÃO CABIMENTO.

1 – Na forma do art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Apelação criminal do querelante contra decisão que rejeita liminarmente a queixa.

2 – Gratuidade de justiça. O querelante demonstra padrão de renda e de consumo incompatível com a declaração de impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Destaque-se que a gratuidade de justiça se justifica ante a hipossuficiência econômica da parte, o que não se confunde com o descontrole de gastos, como a afirmação de que a fatura do cartão de crédito é alta. Pedido de gratuidade de justiça que se rejeita.

3 – Ilegitimidade. Calúnia contra servidor público. Crime de ação penal pública condicionada. Ainda que fosse o caso de o fato descrito na queixa ser típico, o querelante o enquadra no art. 138, inciso II, do Código Penal, sem relacionar quais atribuições do seu cargo se relacionam com o fato narrado. Tal delito é de ação penal pública condicionada, vale dizer, a vítima não tem legitimidade para o processo, senão para representar perante o Ministério Público, o titular da ação, na forma do art. 145, parágrafo único, do CP. Assim, o querelante é parte ilegítima para ação penal com fundamento no art. 138, II do CP.

4 – Calúnia. (CP, art. 138. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime). O querelante também classifica os fatos no art. 138, inciso III do CP. A configuração do crime de calúnia caracteriza-se pela imputação a alguém de fato definido como crime, o que exige que este seja certo e determinado, com indicação de situação concreta, com todas as suas circunstancias, com data, local e modo de execução. A queixa apresentada pelo querelante limita-se a analisar reportagem jornalística traçando a distinção entre roubo e apropriação indébita, sem indicar com precisão qual crime teria sido imputado ao querelante. Concluiu bem o juízo de origem ao afirmar que a imputação constante da queixa é genérica, e, portanto, atípica.

5 – Emendatio libelli. Tipificação de difamação. Ainda que fosse a hipótese de alteração da imputação por emendatio libelli, na forma do art. 383 do CPP (O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave), os fatos, em tese, não reúnem os elementos do crime de difamação. Como destacado pela jurisprudência, o delito exige o dolo direto “elemento subjetivo do tipo, ou seja, a vontade de concretizar os elementos objetivos da figura penal, como a intenção de macular ou ofender a honra alheia. STF: (STJ; RHC 81750 / SP. Recurso em Habeas Corpus. Relator(a): Min. CELSO DE MELLO. Julgamento: 12/11/2002). Conforme destaca a sentença “no caso em exame não restou evidenciada a intenção da querelada em ofender a honra do querelante com a publicação das matérias ditas caluniosas e difamatórias e comentários veiculados no Instagram do jornal online Metrópoles e, posteriormente, na rede social Twitter, uma vez que pelas expressões utilizadas na referida matéria e publicação: “PCDF acha carro de locadora, sumido há 4 anos, na cada de servidor do STF” e “a Polícia fez batida na casa do servidor Rodrigo Bresler Antonello, que TRABALHA no STF. Os policiais encontraram carro roubado há 4 anos da locadora Hertz. Ele diz que a culpa é do ex-companheiro, q pediu p/ ele guardar o automóvel.”. O que se percebe no caso em exame é o regular exercício da atividade da atividade jornalística (animus narrandi), que tem fundamento na liberdade de manifestação do pensamento. Ausente, pois, o dolo específico, com o que se afasta a justa causa para a ação penal. Decisão que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

6 – Apelação criminal conhecida, mas não provida. Custas processuais e honorários advocatícios pelo recorrente, no percentual de R$800,00.